Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Tema 1.234, STF. Medicamento registrado na ANVISA. Não incorporado ao SUS. Requisitos. Tema 6, STF. Não preenchidos. Recurso parcialmente conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido de fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao realizar o julgamento antecipado de mérito sem oportunizar a dilação probatória.
III. Razões de decidir.
3. O julgador é o destinatário da prova e a ele cabe determinar as diligências necessárias à solução do caso concreto, bem como decidir, de forma fundamentada, sobre a pertinência da produção de cada prova.
4. O magistrado deve, primeiramente, oportunizar às partes o requerimento de prova, para então deferir ou indeferir aquelas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A ausência de decisão de saneamento e organização para o fim de fixar os pontos controvertidos, bem como de intimação das partes para especificação de provas, configura efetivo cerceamento de defesa.
6. A ampliação do entendimento de precedente vinculante para casos excluídos do seu âmbito de aplicação requer a análise das razões de decidir dos temas e a manifestação específica sobre sua aplicabilidade, sob pena de incorrer na hipótese do art. 489, § 1o, inc. V, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de decisão de saneamento e organização para o fim de fixar os pontos controvertidos, bem como de intimação das partes para especificação de provas, configura efetivo cerceamento de defesa. 2. A ampliação do entendimento de precedente vinculante para casos excluídos do seu âmbito de aplicação requer a análise das razões de decidir dos temas e a manifestação específica sobre sua aplicabilidade, sob pena de incorrer na hipótese do art. 489, § 1o, inc. V, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370, p.ú., 489, § 1o, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710924-42.2023.8.07.0005, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 02.06.2025.